Tribunal: CARF
Processo: 10935.722733/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.722733/2013-34
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-007.012 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
JOSE GARIBALDI ALVES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
JUROS DE MORA - REMUNERAÇÃO - INCONSTITUCIONALIDADE.
REPERCUSSÃO GERAL - VINCULAÇÃO DO CARF.
No julgamento do RE n° 855.091/RS (tema 808 - repercussão geral) o STF
fixou a tese de que "não incide imposto de renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Marcelo de
Sousa Sateles, Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 10),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$466,39, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.722733/2013-34
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722733/2013-34

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:

Cientificado em 08/07/2013, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 2 a 5,
instruída com os documentos de fls. 11 e 12, na qual alega, em síntese, que em 1997,
para se aposentar recolheu em duplicidade R$11.481,00 a título de contribuição
previdenciária.
Interpôs contra o Instituto Nacional do Seguro Social ação de repetição de indébito.
Informa que seu pedido foi julgado procedente e auferiu pouco mais que R$34.000,00,
dividido em uma parcela de R$23.000,00 e outra de R$10.000,00, aproximadamente.
Afirma que a autuação baseia-se em fundamento legal antigo e duvidoso,
tendo sido esquecida legislação mais recente. Transcreve excerto de texto jornalístico,
que entende vir ao encontro dos seus argumentos.
Assevera que na declaração de IRPF 1997, ano do pagamento indevido questionado
judicialmente, não efetuou a dedução do valor pago ao INSS. Portanto, ao receber esses
valores não pode ser penalizado com a exigência do imposto de renda. Afirma que os
valores recebidos do INSS referem-se a verbas indenizatórias, sobre as quais não
incidem o imposto, consoante jurisprudência judicial.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
em 17/01/2014, no acórdão 02-52.673, às e-fls. 76 a 79, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 69
a 77, no qual alega, em síntese:
 os valores de juros e correção monetária não podem ser incluídos na
base de cálculo do IRPF, vez que possuem natureza indenizatória;
 colaciona jurisprudência que segue este entendimento.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que foi expedida
intimação para ciência da contribuinte do teor da decisão da DRJ em 30/01/14, e-fls. 82, e
interpôs o presente Recurso Voluntário em 27/02/14, e-fls. 84, posto que atende aos requisitos de
admissibilidade e, portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 06 a 10), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722733/2013-34

O processo foi sobrestado (despacho e-fls. 91), vez o único pleito elaborado
pelo contribuinte é a não incidência de imposto de renda sobre juros compensatórios recebidos
no contexto de ação judicial, até o julgamento e respectivo trânsito em julgado dos embargos de
declaração no Recurso Extraordinário 855.091/RS (tema 808) pelo STF, que se deu em
14/09/2021.
Assim, passa-se a análise das razões recursais apresentadas.
Incidência do Imposto de Renda sobre juros moratórios/compensatórios
No julgamento do RE 855.091 (tema 808 – repercussão geral), cujo trânsito em
julgado se deu em 14/09/2021, o STF fixou a tese que “não incide Imposto de Renda Pessoa
Física sobre os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício
de emprego, cargo ou função”. Segue teor da decisão:
O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 808 da repercussão geral, negou provimento
ao recurso extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a
parte do parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do
imposto de renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das
remunerações previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou
funções), concluindo que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda
contido no art. 153, III, da Constituição Federal de 1988, não permite que ele incida
sobre verbas que não acresçam o patrimônio do credor. Por fim, deu ao § 1o do art. 3o da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Tudo nos termos do
voto do Relator, vencido o Ministro Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função".
Assim, de acordo com o artigo 62,§ 2o, do Anexo II, do RICARF, este tribunal
administrativo deve respeitar as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
artigos 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73, ou dos artigos 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105/15
(Código de Processo Civil).
Da mesma forma a correção monetária pela inflação não pode ser considerada
acréscimo patrimonial, já que tem por escopo a recomposição do poder de compra da moeda.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.012 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.722733/2013-34

Fl. 97
DF CARF MF
Original